Tribunal: STF
Processo: RE 83340
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA
REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA. A FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO
DESPACHO QUE INADMITIU OS EMBARGOS INFRINGENTES, PREVISTO NO ARTIGO
836 DO C.P.C. DE 1939, TEM O EFEITO DE FAZER PASSAR EM JULGADO O
ACÓRDÃO EMBARGADO. TAMBÉM AOS JUIZES DA APELAÇÃO SE APLICAVA O
PRINCÍPIO DO ARTIGO 117 DO C.P.C. DE 1939, INCLUSIVE QUANTO A
REALIZAÇÃO DE NOVAS PERICIAS, EM FACE DA REGRA DO ARTIGO 258 DO
MESMO CÓDIGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.